Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001053-21.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS - CPF: 622.599.971-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – CONCUSSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – TESE REFERENTE À ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA – GRAVAÇÃO CLANDESTINA QUE MACULARIA OS REFERIDOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO POR PARTE DA VÍTIMA DO CRIME – VALIDADE DA GRAVAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE PELO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DESCABIDA – RECURSO INTEMPESTIVO – PRECLUSÃO DOS ATOS JUDICIAIS – DIREITO DE RECORRER QUE DEVE SER EXERCIDO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO – PLEITO DE NULIDADE PELA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO ANTES DA FINALIZAÇÃO DA INSTTRUÇÃO PROCESSUAL – CARTAS PRECATÓRIAS PARA A OITIVA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS QUE RETORNARAM APÓS A MANIFESTAÇÃO DERRADEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – OITIVA DE TESTEMUNHA EM COMARCA DISTINTA QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO CPPM – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TODOS OS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – INVIABILIDADE – RECUSA DEVIDAMENTE MOTIVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DELITIVA – NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE DEMONSTRARIAM A INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA JÁ CONSIDERADOS QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RELATÓRIO POLICIAL QUE DEMONSTRARIA A NÃO OCORRÊNCIA DO CRIME – TESTEMUNHA QUE SE RECUSOU A COMPARECER PARA A OITIVA PERANTE A CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR ALEGANDO NÃO TER CONHECIMENTO DOS FATOS – INSUFICIÊNCIA – EVIDÊNCIA DE QUE O ACUSADO OU TERCEIRAS PESSOAS A ELE LIGADAS AGIRAM PARA IMPEDIR A NARRATIVA DO FATOS – TESTEMUNHA QUE NÃO FOI OUVIDA – MERA NOTÍCIA DE QUE NADA SABE SOBRE OS FATOS – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM SER CONTRADITADAS PELA ACUSAÇÃO
– SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE SOMENTE PODE SER DESCONSTITUÍDA DIANTE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – INEXISTÊNCIA DO CRIME POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DINHEIRO – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE VANTAGEM INDEVIDA QUE FICOU EVIDENCIADO PELAS EXPRESSÕES UTILIZADAS PELO ACUSADO – MATÉRIAS EXAMINADAS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE REVISÃO –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 551 DO CPPM – REVISÃO IMPROCEDENTE.

De acordo com as lições da doutrina e da jurisprudência, a gravação de conversas entabuladas entre policiais e a vítima ou testemunhas do delito não se confunde com interceptações telefônicas, não havendo nulidade na sua realização sem autorização judicial.

A nulidade das gravações sub-reptícias ocorre na captação clandestina de conversas entabuladas entre os policiais e o acusado/investigado, sem que houvesse a anterior advertência do direito ao silêncio que lhe assiste, cuja garantia decorre do direito a não autoincriminação, que evidentemente não se aplica à vítima.

Não obstante o direito ao duplo grau de jurisdição, a interposição de recursos precisa observar as disposições legais que regem a matéria, devendo estar presentes os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade, motivo pelo qual não existe qualquer vício na decisão que nega seguimento a recurso intempestivo.

Por expressa disposição do Código de Processo Penal Militar, nos feitos em que se apuram crimes militares a carta precatória enviada não gera a suspensão do processo, que continua a correr normalmente, permitindo-se até mesmo o julgamento da causa antes do seu retorno, ressalvada a obrigatoriedade de sua juntada a qualquer momento.

O mero indeferimento de diligência requerida pelas partes não gera cerceamento de defesa quando a decisão judicial foi devidamente fundamentada e, segundo o prudente arbítrio do magistrado, não se mostrava necessária.

A mera citação de que existiriam novas provas não permite a reforma da decisão se tais elementos já constavam na ação penal originária e foram devidamente considerados na sentença condenatória, pois apenas novos fatos são aptos a ensejar a reanálise do feito em sede de revisão criminal
, que não se presta ao mero reexame de matérias anteriormente apreciadas e rejeitadas.

Embora a defesa tenha apontado como nova evidência um relatório policial no qual uma testemunha afirma nada saber sobre os fatos e se recusa a comparecer para ser ouvida, diante da ausência de sua oitiva formal para que pudessem ser esclarecidos os fatos e da inexistência de contraditório, além da notícia de que testemunhas vêm sendo procuradas e ameaçadas para que neguem a ocorrência do crime, é inviável o acolhimento de tais informações para a reforma da sentença.

A revisão criminal não se presta para rediscussão da prova dos autos, como se recurso fosse, pois, cabível somente se presentes as situações restritas previstas no art. 551 do CPPM.

A condenação em custas e despesas processuais decorre de imposição legal, não cabendo ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.

Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal obrigação somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Sebastião Inocente das Chagas
, com fundamento nos artigos 550 e 551, ambos do Código de Processo Penal Militar, objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, oriunda da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 45490-43.2017.811.0042, código n. 506493, que o condenou pela prática do crime militar de concussão, impondo-lhe a pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto.

Contra a referida decisão foi interposto recurso de apelação, entretanto, o apelo não foi examinado pelo Tribunal de Justiça em razão da sua interposição fora do prazo legalmente previsto, motivo pelo qual foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Não se conformando com a referida decisão, o requerente apresentou Recurso em Sentido Estrito e um Mandado de Segurança neste Tribunal de Justiça, além de um
mandamus
direcionado ao Supremo Tribunal Federal, porém, a decisão foi mantida em todos os seus termos.

Ao manejar a presente ação revisional, o revisionando aduz inicialmente que houve
cerceamento de defesa no processo de origem, posto que a apelação criminal não foi admitida diante do reconhecimento da sua intempestividade, entretanto, segundo o seu entendimento, o mero formalismo deveria ser superado diante do princípio do duplo grau de jurisdição, que garantiria o direito de ter a sua pretensão avaliada em segunda instância.

Assevera que após a sentença condenatória surgiram provas novas que demonstrariam a inexistência do fato criminoso narrado na denúncia, consubstanciadas na oitiva do ofendido Rander Junior de Castro e da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção, e na informação trazida pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, atestando que a testemunha Mario Lúcio afirmou no momento da intimação que nunca houve roubo de sua carreta e que a vítima jamais foi seu funcionário, tudo no bojo do procedimento administrativo instaurado pela portaria n. 18/CD/CORREGPM.

Ademais, aduz que a oitiva informal da vítima realizada pelos policiais militares foi gravada sem o seu consentimento, fato que geraria a nulidade da referida prova, bem como de todas as demais dela decorrentes.

Ressalta que mesmo que fosse comprovada a conduta imposta ao condenado, não teria havido crime em razão da ausência de exigência de vantagem ilícita, pois ele
“em momento algum falou em dinheiro”
.

Também alega que houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento pelo magistrado sentenciante da oitiva das testemunhas referidas nos depoimentos do “tenente Dutra” e do “soldado Valério”, quais sejam, “o comando da PM” do Estado de Mato Grosso.

Além disso, afirma a existência de nulidade decorrente da inobservância do disposto no art. 428 do Código de Processo Penal Militar, uma vez que o Ministério Público teria apresentado alegações finais antes do retorno das cartas precatórias expedidas para a oitiva da vítima Rander Junior de Castro e da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção, bem como da reinquirição das testemunhas “tenente Dutra” e “soldado Valério”.

Diante de tais argumentos, postulou a “concessão de liminar para suspender o trânsito em julgado da sentença de 1o grau e sua eficácia, proferida nos autos da Ação Penal 45490-43.2017.811.0042, código no 506493, tramitou na 11a Vara Criminal – Justiça Militar e Audiência de Custódia de Cuiabá-MT” ou, alternativamente, o retorno do revisionando ao seu posto de trabalho, “recebendo salário e direitos”, até o julgamento final da ação revisional.

No mérito, requer que a presente ação revisional seja julgada procedente “para anular o processo que condenou o Revisionando, ante a evidente e flagrante ilegalidade das provas colhidas, sentença contrária à evidência dos autos nos termos da argumentação”.

Subsidiariamente, postula a reabertura da fase instrutória “arrolando o Comando da PM-MT para elucidar quanto aos depoimentos do TEN Dutra e SD Valério”.

Finalmente, pugna pela gratuidade da justiça.

A liminar foi indeferida (Id. 32265483).

Contra a supracitada decisão foram opostos embargos de declaração (Id. 32651973), aos quais foi negado provimento (Id. 33357482).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela extinção do processo sem resolução do mérito e, se eventualmente admitida a ação, pela
improcedência
do pedido revisional (Id. 34659484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado, o revisionando aduz inicialmente que houve
cerceamento de defesa no processo de origem, posto que a apelação criminal não foi admitida diante de equivocado reconhecimento da intempestividade e, embora a defesa tenha interposto diversos recursos para reverter a referida decisão, não obteve êxito.

Assevera que após a sentença condenatória surgiram provas novas que demonstrariam a inexistência do fato criminoso narrado na denúncia, consubstanciadas na oitiva do ofendido Rander Junior de Castro e da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção, e na informação trazida pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, atestando que a testemunha Mario Lúcio afirmou no momento da intimação que nunca houve roubo de sua carreta e que a vítima jamais foi seu funcionário, tudo no bojo do procedimento administrativo instaurado pela portaria n. 18/CD/CORREGPM.

Ademais, aduz que a oitiva informal da vítima realizada pelos policiais militares foi gravada sem o seu consentimento, fato que geraria a nulidade da referida prova, bem como de todas as demais dela decorrentes.

Ressalta que mesmo que fosse comprovada a conduta imposta ao condenado, não teria havido crime em razão da ausência de exigência de vantagem ilícita, pois ele
“em momento algum falou em dinheiro”
.

Também alega que houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento pelo magistrado sentenciante da oitiva das testemunhas referidas nos depoimentos do “tenente Dutra” e do “soldado Valério”, quais sejam, “o comando da PM” do Estado de Mato Grosso.

Além disso, afirma a existência de nulidade decorrente da inobservância do disposto no art. 428 do Código de Processo Penal Militar, uma vez que o Ministério Público teria apresentado alegações finais antes do retorno das cartas precatórias expedidas para a oitiva da vítima Rander Junior de Castro e da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção, bem como da reinquirição das testemunhas “tenente Dutra” e “soldado Valério”.

Diante de tais argumentos, requer que a presente ação revisional seja julgada procedente “para anular o processo que condenou o Revisionando, ante a evidente e flagrante ilegalidade das provas colhidas, sentença contrária à evidência dos autos nos termos da argumentação”.

Subsidiariamente, postula a reabertura da fase instrutória “arrolando o Comando da PM-MT para elucidar quanto aos depoimentos do TEN Dutra e SD Valério”.

Finalmente, requer a gratuidade da justiça.

Tecida esse breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, concluo que pretensão defensiva
não merece acolhimento
.

Inicialmente, como premissa, cumpre destacar que a revisão criminal no âmbito militar nada mais é do que uma ação autônoma de impugnação, que pode ser ajuizada após o trânsito em julgado da sentença, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por
erro quanto aos fatos, sua apreciação, sua avaliação e seu enquadramento
.

Ademais, por expressa previsão do art. 550 do Código de Processo Penal Militar, a ação revisional será admitida quando a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos; se a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e, ainda, quando surgirem novas provas que invalidem a condenação ou que autorizem ou determinem a diminuição da pena.

No caso em análise, embora existente uma decisão condenatória transitada em julgado, não visualizo a existência de nenhuma nulidade do processo e nem fragilidade do conjunto probatório que sejam aptas a desconstituir a sentença.

Com efeito, nos moldes da dinâmica delituosa narrada na denúncia, que posteriormente foi confirmada pelas provas reunidas na instrução processual, há que concluir pela legitimidade da instrução processual e da sentença condenatória.

Conforme a narrativa constante na denúncia (Id. 31427963), foi imputado ao revisionando o seguinte delito. Veja-se:

“Consta do incluso auto do APFD - Auto de Prisão em Flagrante Delito - que no dia 16/12/2017, no período matutino, na região metropolitana da Capital, o denunciado
SGT PM SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS
exigiu, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima
Rander Júnio de Castro
.

Extrai-se dos autos, que na data mencionada, o denunciado
SGT PM DAS CHAGAS
juntamente com a testemunha Sd PM Gilsiney Valério de Souza compunha a guarnição policial que exercia o policiamento na Rodovia MT-251, em frente à Base do 3° Pelotão de Policiamento Rodoviário, ocasião em que ali compareceu a vítima
Rander Júnio
noticiando-lhe o desaparecimento de um caminhão.

Na oportunidade, o ofendido
Rander Júnio
se apresentou ao acusado
SGT PM DAS CHAGAS
e informou-lhe que um dos caminhões da empresa em que trabalha havia desaparecido. Contudo, através do aparelho GPS/Rastreamento constatou-se que o veículo encontrava-se nas proximidades daquela Base Militar, razão pela qual, atendendo a ordem do seu patrão, procurou auxílio da polícia militar.

Neste contexto, após ouvir as informações mencionadas no parágrafo anterior, o denunciado
SGT PM DAS CHAGAS
almejando o recebimento de vantagem indevida, astuciosamente chamou a vítima
Rander Júnio
para um local mais isolado e, portanto, de forma dissimulada lhe exigiu algo para realizar a diligência, em especial, quando disse-lhe:
"você liga para o seu patrão e vê com ele o que ele faz aí... ?! Porque eu não posso pegar a viatura e sair indo lá deste jeito aqui... ! Vê com ele quanto que vale a recuperação do caminhão dele... !"
, consoante se vê da gravação realizada pela testemunha 2o Ten PM Alcides Mauro Dutra (pen drive - fls. 29).

Na sequência e por óbvio inconformada, a vítima
Rander Júnio
indaga o acusado questionando-o se ele já não recebia o salário para fazer o seu serviço, momento em que o denunciado
SGT PM DAS CHAGAS
respondeu-lhe:
"eu não vou meter minha cara lá para levar bala”
, terminando, assim, seu atendimento policial - vide gravação constante no pen drive – fls. 29.

Mais adiante, após tomar conhecimento dos fatos, a testemunha/praça Sd PM Gilsinei Valério não coadunando com a atitude do graduado, ora denunciado, comunicou os fatos ao oficial 2o Ten PM Alcides Mauro Dutra, cujo qual procedeu a prisão em flagrante do acusado
SGT PM DAS CHAGAS
, consoante se vê do APFD que serve de base à propositura desta inicial acusatória (fls. 04/39)...”.

Ao se insurgir contra a referida acusação, a defesa do revisionando, dentre diversas outras teses, aduz que teria havido nulidade dos elementos de informação produzidos a partir da gravação da oitiva da vítima sem o seu consentimento e que deram base para a propositura da ação penal.

Acerca da questão, extrai-se dos autos que após a vítima ter deixado o posto da polícia militar onde ocorreu o crime, ela teria ido até um posto de gasolina no qual estava o seu caminhão, momento em que foi procurada por dois policiais militares que investigavam o suposto crime, cujos agentes públicos lhe questionaram sobre a ocorrência e gravaram a referida conversa, sem que o ofendido fosse cientificado da referida gravação.

Conforme se extrai da doutrina e da jurisprudência, a gravação de conversas entabuladas entre policiais e a vítima ou mesmo testemunhas obviamente não se confunde com interceptações telefônicas, de modo que, sob esta ótica, não haveria nulidade na sua realização sem autorização judicial.

É importante ressaltar que haveria nítida nulidade se houvesse gravação sub-reptícia de conversas entabuladas entre os policiais e o acusado/investigado, sem que houvesse a anterior advertência do direito ao silêncio que lhe assiste, entretanto, a referida ilicitude decorre do direito a não autoincriminação, que evidentemente não se aplica à vítima, que não era suspeita ou investigada.

Ainda que fosse possível falar em violação de algum direito em razão da gravação clandestina, os bens eventualmente violados pertenceriam exclusivamente ao ofendido, reputando-se um contrassenso reconhecer eventual violação de seu direito para impedir a punição do autor do fato, motivo pelo qual não há falar em prova ilícita.

Continuando a sua insurgência, o revisionando
assevera que interpôs apelação criminal contra a sentença condenatória, a qual não foi recebida, ante o reconhecimento de sua intempestividade, entretanto, segundo o seu entendimento, o recurso deveria ser conhecido, desconsiderado o mero formalismo diante do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.

Acrescenta que não pode ser negado tal direito, porquanto o direito de recorrer e a sua liberdade são fatores preponderantes e superiores às regras processuais, de modo que não lhe pode ser negado o ingresso no segundo grau de jurisdição por exacerbado apego à letra da lei.

Acerca do tema, não há dúvida de que o recurso foi interposto fora do prazo legalmente previsto, motivo pelo qual incide no caso a regra da preclusão, que determina o não cabimento de rediscussão da matéria se não foi manejado o recurso cabível dentro do prazo legalmente previsto, sob pena de gerar insegurança jurídica, não havendo qualquer nulidade na decisão que não recebe recurso intempestivo.

Ressalto, ademais, que a questão já foi discutida pela 1a Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que, sob a relatoria do Des. Paulo da Cunha, negou provimento ao recurso em sentido estrito n. 76.201/2018, no qual se almejava a reforma da decisão de primeiro grau que negou seguimento ao recurso de apelação, ante a sua intempestividade.

Por oportuno, reproduzo o acórdão hostilizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE CONCUSSÃO – NÃO RECEBIMENTO DO APELO DEFENSIVO POR INTEMPESTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença, ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores” – Art. 529 do Código de Processo Penal Militar...”

Assim, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, a inexistência de qualquer erro judicial da decisão que negou seguimento ao recurso e que a matéria já foi discutida pelo Tribunal de Justiça, me parece óbvia a impossibilidade de reconhecimento de qualquer nulidade em razão da suposta ausência do duplo grau de jurisdição.

O requerente afirma ainda que teria havido
nulidade processual decorrente da inobservância do disposto no art. 428 do Código de Processo Penal Militar, uma vez que o Ministério Público teria apresentado alegações finais antes do retorno das cartas precatórias expedidas para a oitiva da vítima Rander Junior de Castro e da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção, bem como da reinquirição das testemunhas “tenente Dutra” e “soldado Valério”.

Entretanto, a pretensão defensiva não merece acolhida também neste ponto, pois da mesma forma que ocorre no procedimento comum regulado pelo Código de Processo Penal, nos processos em que se apuram crimes militares a carta precatória enviada não gera a suspensão do processo, que continua a correr normalmente, permitindo-se até mesmo o julgamento da causa antes do seu retorno, ressalvada a obrigatoriedade de sua juntada a qualquer momento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte dispositivo legal contido no Código de Processo Penal Militar que regula a remessa de carta precatória e deixa clara a regra de que a sua expedição não tem efeito suspensivo:

“...
Expedição de precatória

Art. 359. A testemunha que residir fora da jurisdição do juízo poderá ser inquirida pelo auditor do lugar da sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, nos termos do art. 283, com prazo razoável, intimadas as partes, que formularão quesitos, a fim de serem respondidos pela testemunha.

Sem efeito suspensivo

§ 1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

Juntada posterior

§ 2o Findo o prazo marcado, e se não for prorrogado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a carta precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.”

Assim, por expressa disposição legal, a ausência de retorno da carta precatória não obsta o seguimento do processo, permitindo-se inclusive a prolação de sentença antes do seu retorno, havendo apenas a necessidade de sua juntada aos autos quando for devolvida, razão pela qual não há falar em qualquer nulidade em razão da apresentação de alegações finais pela acusação antes do eventual retorno de carta precatória.

Aduz ainda o revisionando que teria havido cerceamento de defesa durante a instrução processual, pois o magistrado indeferiu a oitiva de diversas pessoas mencionadas por uma testemunha durante a audiência de instrução e julgamento.

Nesse contexto, verifico que a testemunha, que é policial militar, teria afirmando que oficiais da polícia militar do Estado de Mato Grosso já haviam “comentado que o acusado teria o hábito de exigir dinheiro”, motivo pelo qual a defesa requereu a intimação de todos os oficiais da polícia militar para que prestassem esclarecimentos sobre tal afirmação.

Entretanto, o magistrado de primeiro grau, reputando desnecessária a providencia requerida, indeferiu o referido pedido. Veja-se:

“...A defesa do réu, na fase do artigo 427 do CPPM, requereu que todos os oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso prestem esclarecimentos por escrito acerca da declaração prestada pela testemunha 2° TEN PM Alcides Mauro Dutra, na sessão de instrução realizada em 17.01.2018, de que já ouviu de oficiais que o acusado tem o hábito de exigir dinheiro, sendo contumaz na prática desta conduta.

Com efeito, considerando os elementos de prova já angariados, infere-se que a diligência pleiteada não possuirá utilidade alguma à elucidação da verdade e à prolação de sentença, pois o que terceiros acham, pensam, supostamente dizem ou disseram à respeito do réu não terá relevância para apuração dos fatos objeto da persecução penal.

Outrossim, a conduta e os antecedentes do réu serão analisados em caso de eventual condenação, por ocasião da dosimetria da pena, somente com base nos elementos probatórios efetivamente coligidas aos autos, não com fundamento em afirmações ou deduções desprovidas de lastro.

Ademais, o pedido de remessa de cópia da ata da sessão e do registro audiovisual ao Comandante da PMMT para apuração de suposto crime de falso testemunho pela testemunha 2° TEN PM Alcides Mauro Dutra não tem nenhuma pertinência com os fatos em apuração.

Além disso, eventual providência neste sentido pode ser realizada de forma extrajudicial, sem a necessidade de intervenção deste Juízo, valendo frisar que o advogado constituído pelo réu tem amplo acesso à mencionada ata, que está disponível no Sistema Apolo Eletrônico, bem como ao referido CD, à disposição no cartório deste Juízo.

Diante do exposto, por se revelarem irrelevantes e impertinentes à busca da verdade real, INDEFIRO as diligências requeridas pela defesa.

Intime-se a defesa desta decisão.

Abra-se vista às partes para que, no prazo sucessivo de 8 dias, apresentem suas alegações escritas nos termos do art. 428 do CPPM...”

Consoante a legislação processual penal, incumbe ao magistrado fiscalizar o correto andamento do processo, podendo indeferir as diligências consideradas inúteis, irrelevantes ou impertinentes, devendo motivar concretamente a decisão.

Considerando que foi postulada a oitiva de
todos os oficiais da polícia militar do Estado de Mato Grosso,
visando comprovar somente a alegação de que uma testemunha já havia escutado comentários de que o acusado “pedia dinheiro”, sem que os referidos oficiais tivessem qualquer conhecimento sobre os fatos apurados no presente processo, entendo ser acertada a decisão judicial.

Sobre a possibilidade de indeferimento de diligências pelo magistrado, colaciono o seguinte julgado que bem demonstra o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – DUPLA CONDENAÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – REJEIÇÃO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO PRESENCIAL DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS, EM SEDE JUDICIAL – MATÉRIA PRECLUSA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE ALINHADO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS POSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DO CRIME – PREFACIAL DESCABIDA
- MÉRITO – ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DE ARMA DE FOGO USADA NA AÇÃO – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE PELO APRISIONAMENTO DAS VÍTIMAS EM CÔMODO DA CASA – CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2o, VI, DO CÓDIGO PENAL – CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSIVEL PORQUE O MENOR JÁ SERIA CORROMPIDO PELA DEDICAÇÃO AO CRIME – DELITO FORMAL – SÚMULA 500/STJ – DOSIMETRIA DA PENA DOS DOIS CRIMES – CONSIDERAÇÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL – TRIPLA INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO – MAJORAÇÃO DA PENA DE MODO FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há nulidade processual, por suposta deficiência na defesa técnica do réu, se foi-lhe assegurado o exercício real do contraditório e não cuidou de mostrar onde residiria o alegado prejuízo pela má qualidade da defesa.

Inexiste cerceamento de defesa somente porque foi indeferida prova requerida pela parte (reconhecimento judicial dos réus), quando tal diligência probatória, segundo a avaliação prudente e fundamentada do juízo da causa, não se mostrava necessária, em especial porque já realizado o reconhecimento fotográfico dos réus, em sede policial.

O crime de roubo, com emprego de arma de fogo, para incidência da causa de aumento, prescinde de perícia na arma, bastando que fique cabalmente provado o seu uso na consecução do delito...”
(AC 0001491-18.2013.8.11.0030, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 16.6.2015 – destaquei).

Acerca do mérito da ação penal, o revisionando
assevera que após a sentença condenatória surgiram provas novas que demonstrariam a inexistência do fato criminoso narrado na denúncia, consubstanciadas na oitiva do ofendido Rander Junior de Castro e da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção, e na informação trazida pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, atestando que a testemunha Mario Lúcio afirmou no momento da intimação que nunca houve roubo de sua carreta e que a vítima jamais foi seu funcionário, tudo no bojo do procedimento administrativo instaurado pela portaria n. 18/CD/CORREGPM.

Portanto, segundo o seu entendimento, ele deveria ser absolvido porque não haveria provas suficientes da prática de crime, tanto que não foi comprovado que existia um veículo roubado, já que o suposto empregador da vítima desconheceria os fatos e também o ofendido, além de não ter havido exigência de vantagem ilícita, pois ele
“em momento algum falou em dinheiro”
.

Em relação a tais argumentos, ressalto inicialmente que grande parte das alegações já foram abordadas quando da prolação da sentença condenatória, de modo que não se trata de fatos novos que permitam a reanálise em sede de revisão criminal
, que não se presta ao mero reexame de matérias anteriormente apreciadas e rejeitadas.

Nesse contexto, os depoimentos prestados pela vítima Rander Junior de Castro e a nova versão apresentada pela testemunha Tarcísio Pinto de Assunção foram devidamente considerados pelo conselho quando da prolação da sentença condenatória, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão. Veja-se:

“...
A vítima relatou durante a gravação que o réu a afastou do SD Valério no momento em que foi comunicar os fatos na base do 3o Pelotão da PM, confirmando a versão dada por este, de que a vítima e a pessoa que a acompanhava foram afastadas pelo acusado para conversarem a sós.

Com efeito, apesar do réu negar veementemente em Juízo a prática do delito, verifica-se que a palavra da vítima e das testemunhas se mostra plausível, coerente e se apoia nos demais elementos colhidos durante a instrução, devendo, desta forma, sobrepor-se à negativa do acusado
.

Nesta esteira, convém registrar que o réu afirmou que a vítima não solicitou que ele fosse tentar localizar o caminhão, comparecendo ao local apenas para relatar os fatos. Entretanto, tal versão não é crível, pois não faz sentido uma pessoa comunicar o desaparecimento de um veículo de alto valor à Polícia Militar e não requerer nenhuma medida para recuperá-lo.

Ademais, o réu não soube explicar porque pediu para a vítima aguardar a guarnição do oficial adjunto de dia 3o SGT PM Marcos Adalberto de Sousa chegar para dar apoio à busca, se o que a vítima queria era, segundo o acusado, tão somente, relatar os fatos, e isso já o teria feito ao réu.

Outrossim, a alegação de que a testemunha SD PM Gildney Valério de Sousa teria inventado tudo isso porque, desde o início do expediente, aparentou ter certa antipatia pelo réu, não convence, na medida em que o próprio acusado afirmou em Juízo que não conhecia a testemunha e que era o primeiro dia que trabalhava com ela.

Frise-se que a estória de perseguição pelo 2o TEN PM Alcides Mauro Dutra também não é crível, já que o réu relatou que ambos tiveram uma “discussão ideológica” no ano de 2004, ou seja, há quatorze anos, não sendo este motivo plausível para justificar a suposta trama alegada pelo acusado, entre o oficial e o SD PM Valério.

Impende consignar que, a pedido da defesa do acusado, foi reaberta a instrução processual e inquirida a testemunha Tarcísio Pinto de Assunção. Entretanto, a referida testemunha não trouxe elementos que pudessem alterar a verdade dos fatos até então apurados, na medida em que apresentou versão que destoa das declarações prestadas pela vítima em Juízo, bem como do testemunho dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

A referida testemunha relatou que o réu não pediu nenhuma vantagem à vítima, pois esteve ao lado dela o tempo todo e não ouviu tal exigência. Ponderou que só soube da prática da conduta ao ser procurada por familiares do acusado e que, no dia dos fatos, o SD PM Valério tão somente pediu o seu cartão de identificação.

Registre-se que, apesar de se lembrar de detalhes ocorridos no dia dos fatos, a exemplo de um despacho feito em uma encruzilhada pela qual passou com a vítima, não soube precisar a quantidade de vezes que ligou para o ofendido, tampouco quando e quantas vezes foi ao escritório do patrono do réu, de modo que a sua palavra não possui credibilidade.

De outra feita, inquirida na Comarca de Patrocínio/MG (fls. 474/505), a vítima afirmou que o réu lhe exigiu vantagem indevida quando lhe pediu para ligar para o seu patrão e verificar com ele quanto valia a recuperação do caminhão dele, que estava desaparecido.

A vítima declarou perante aquele Juízo que o acusado lhe disse que não iria “de graça” atrás do caminhão do patrão dela, ressaltando que recebeu uma ligação do mototaxista Tarcísio Pinto de Assunção no dia em que iria prestar seu depoimento judicial, tendo este lhe solicitado que mudasse a versão do seu depoimento e dissesse que tudo não teria passado de um engano.

O ofendido relatou, ainda, que não obstante não saber precisar se o mototaxista Tarcísio Pinto de Assunção ouviu a exigência feita pelo acusado, quando se dirigia com ele ao local onde o caminhão supostamente se encontrava, sem o auxílio da Polícia Militar, comentou com a referida testemunha acerca do pedido feito pelo réu.

Desse modo, além da vítima ratificar a exigência indevida feita pelo denunciado, confirmando a versão contida no vídeo gravado pelo TEN PM Dutra, afirmou que a testemunha Tarcísio Pinto de Assunção também tinha conhecimento da conduta perpetrada pelo réu, bem como que ela tentou alterar a verdade dos fatos, pedindo que modificasse a sua versão perante o Juízo da Comarca de Patrocínio/MG.

Convém registrar que, reinquiridos, os policiais militares SD PM Gildney Valério de Souza e TEN PM Alcides Mauro Dutra ratificaram as declarações prestadas na sessão de instrução realizada no dia 17.01.2018,
de modo que o depoimento da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção só se coaduna com a versão inverídica do réu
.

Conforme se vê dos autos, a vítima Rander Júnio de Castro não foi aliciada pelo SD PM Valério para confirmar os fatos em Juízo e tampouco há conluio entre este e o TEN PM Dutra no sentido de forjar um flagrante para incriminar o acusado, tendo os policiais militares adotado as providências a partir do fato ocorrido, qual seja, a exigência de vantagem indevida pelo réu para praticar ato de ofício.

Registre-se que, em se tratando de crime de concussão, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima é passível de total credibilidade, mormente quando corroborada pelos demais elementos que compõem o conjunto probatório carreado aos autos.

Ademais, o crime previsto no artigo 305 do Código Penal Militar é crime formal e consuma-se com a simples exigência da vantagem indevida, pouco importando o recebimento da vantagem, que é mero exaurimento da conduta.

Assim sendo, amplamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, o réu deve ser condenado pela prática do crime de concussão, previsto no artigo 305 do Código Penal Militar.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência, CONDENO o réu SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, qualificado nos autos, nas penas do artigo art. 305 do Código Penal Militar...”
(Id. 31427973).

Portanto, o principal “fato novo” aduzido pelo revisionando, consistente na nova versão apresentada pelo moto-taxista que levou a vítima até o posto policial já estava contida nos autos antes da prolação da sentença e foi devidamente considerada pelos julgadores, que afastaram motivadamente a referida versão, conforme o trecho da sentença colacionado acima.

Já em relação à alegada nova oitiva da vítima, verifico que ele se limitou a apresentar a mesma versão já narrada em todas as oportunidades anteriores, confirmando que o delito realmente ocorreu da forma descrita na denúncia.

Por fim, a última prova que teria surgido após a sentença seria o relatório de diligências elaborado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em cumprimento de carta precatória encaminhada pelo conselho de disciplina da PMMT, no qual consta, segundo a defesa, que a testemunha Mario Lucio negou ser proprietário do caminhão supostamente subtraído na data dos fatos; que não teria conhecimento desse assunto; e que a vítima Rander jamais trabalhou para ele.

Visando esclarecer o teor do referido relatório, colaciono o seguinte trecho no qual constam as informações sobre a tentativa de ouvir a referida testemunha e da sua negativa de ser inquirida:

“Ainda no dia 30 de agosto, após a oitiva do Sr. Rander, foi feito contato com o Sr. Mario Lúcio Rabelo, proprietário da carreta que havia sido furtada/roubada, o que, apesar de ter endereço na cidade de Patrocínio fica a semana na cidade de Varginha, e este comprometeu-se a comparecer no quartel no dia 2 de setembro para prestar suas declarações.

Durante a conversa,
de forma estranha
narrou que não ocorreu nenhum roubo de carreta e que o Sr. Rander nunca havia trabalhado para ele. Diante disto ficou marcada a oitiva para o dia 02 de setembro, porém, de forma ainda mais inusitada quem compareceu ao quartel do 46o BPM foi o acusado Sgt Sebastião Inocente das Chagas, o qual se apresentou ao comandante da Unidade dizendo que queria acompanhar as oitivas da precatória que estariam em andamento dizendo que o Tenente Dutra e o Soldado Valério que “armara” para o incriminar...”
(Id. 31461983)
.

Em relação à inexistência de roubo ou furto do veículo, a própria vítima e as testemunhas esclareceram que após algum tempo o caminhão foi encontrado, realmente não havendo crime patrimonial, mas sim um momentâneo desaparecimento na rede de rastreamento.

Por outro lado, as meras alegações da testemunha por meio de um telefonema, negando conhecer os fatos e até mesmo as pessoas envolvidas não pode sustentar a revisão de uma sentença condenatória transitada em julgado, já que ela não foi ouvida formalmente e não se pode esclarecer a realidade dos fatos nem se possibilitou às partes o contraditório.

Ressalto que o acusado e os seus familiares parecem ter realizado diversas “diligências” visando “convencer” a vítima e as testemunhas a mudar a versão dos fatos, tais como mandar duas pessoas procurarem o ofendido na sua casa em outro Estado da federação, agindo tais indivíduos com atitudes ameaçadoras.

Ademais, no mesmo relatório citado acima, o Polícia Militar de Minas Gerais descreve uma incursão do próprio acusado, que viajou para o referido Estado da Federação e foi até as empresas em que a vítima trabalhava, gerando inclusive o acionamento da polícia em razão da atitude ameaçadora e da absurda conduta do réu, que em diversas oportunidades, por si ou por interpostas pessoas, agiu ao arrepio da lei ao procurar testemunhas e buscar influenciar nos seus depoimentos:

“...No dia 3 de setembro a família do Sr. Rander Júnio de Castro, na pessoa de sua esposa, fez contato com este oficial,
narrando que estavam com medo do Sgt Das Chagas, pois ele estava na empresa “Cotran” a procura do seu esposo para conversas com ele
.

A guarnição da PMMG foi até o local, onde fez contato com o responsável da empresa, Cláudio Cesar Braga Marques Junior, que narrou que o indivíduo que se apresentou como Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso estava na empresa a procura do Sr. Rander para conversar com ele sobre um processo de uma carreta que havia desaparecido no Estado do Mato Grosso.
Disse ainda que o militar afirmou que já havia passado no quartel e tinha autorização do comandante para conversar com o Sr. Rander, o que não era verdade
.

Em seguida, o Sgt Das Chagas, após descobrir que o emprego atual da testemunha é na madeireira “Madsul”, ele deslocou até o local na tentativa de encontra-lo e fim de conversar sobre o objeto da portaria.

Inúmeros contatos telefônicos foram realizados ao graduado da PMMT no telefone que ele deixou no 46o BPM (65-99214-7585 e 1585), porém ele não atendeu as ligações do DDD 034, do que foi registrado um REDS de abordagem a elemento em atitude suspeita, qualificando a esposa do Sr. Rander, o gerente da empresa que fez contado com o Sgt Das Chagas e o próprio militar do Mato Grosso.

Foram feitas inúmeros contatos telefônicos com a testemunha Mário Lucio, o qual após a vinda do Sgt Das Chagas à cidade de Patrocínio recusou-se a prestar depoimento dizendo que não sabe nada que possa contribuir com a investigação, do que então deixou de ser inquiridas por este encarregado
...”
(Id. 31461984).

Diante de tal contexto, é possível que tenha havido contato de pessoas ligadas ao acusado ou dele próprio com a referida testemunha, que se recusou peremptoriamente a ser ouvida, limitando-se a afirmar que nada sabe sobre os fatos. Assim, diante da ausência de oitiva formal para que pudessem ser esclarecidos os fatos e da inexistência de contraditório, é totalmente inviável o acolhimento de tais informações para a reforma da sentença.

Acerca da conduta delitiva, a defesa aduz que mesmo se fosse comprovado que os fatos se deram pela forma narrada na denúncia não teria havido crime, pois o réu em momento nenhum “falou em dinheiro”.

Analisando o feito, extrai-se que após ser comunicado sobre o desaparecimento de um caminhão, o revisionando teria mandado que a vítima ligasse para o seu patrão para perguntar
“quanto valia a recuperação”
do bem, além de afirmar que
“não iria tomar tiro na cara de graça”
, cujas afirmações obviamente se consubstanciam na exigência de vantagem para atuar na sua função de policial militar.

Ressalto que a análise da tipicidade da conduta foi corretamente realizada na sentença condenatória, não havendo fatos novos ou erro na aplicação da lei que enseje o reexame de tal questão em sede de revisão criminal, com superação do trânsito em julgado da decisão.

Por fim, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Assim, considerando que a revisão criminal não se presta para a rediscussão da prova dos autos, como se recurso fosse, e que a sentença não foi contrária à prova dos autos e nem se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, além de não haver novas provas que invalidem a condenação, é inviável a reforma da decisão, pois não estão presentes as situações restritas previstas no art. 551 do CPPM.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
a ação revisional, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020